Tribunal: TJSP
Processo: 1006302-53.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Divulgação infundada de sacrifício ilegal de animais em redes sociais, com repercussão de denúncia criminal em jornal local – Responsabilização pelo excesso verificado – Violação da honra subjetiva e objetiva do autor – Indenização devida – Montante arbitrado em patamar razoável – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Pedido procedente em parte –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Divulgação infundada de sacrifício ilegal de animais em redes sociais, com repercussão de denúncia criminal em jornal local – Responsabilização pelo excesso verificado – Violação da honra subjetiva e objetiva do autor – Indenização devida – Montante arbitrado em patamar razoável – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Pedido procedente em parte – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006302-53.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante SERGIO
CASTANHEIRA DE SOUZA, é apelada PATRÍCIA GOLLITSH DAUNT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006302-53.2017.8.26.0286
2
VOTO No 52115
APELAÇÃO No 1006302-53.2017.8.26.0286 Itu
APELANTE Sérgio Castanheira de Souza
APELADA Patrícia Gollitsh Daunt
JUÍZA Andrea Leme Luchini

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Divulgação
infundada de sacrifício ilegal de animais em redes sociais, com
repercussão de denúncia criminal em jornal local

Responsabilização pelo excesso verificado Violação da honra
subjetiva e objetiva do autor Indenização devida Montante
arbitrado em patamar razoável
Ônus de sucumbência a
cargo da ré
Pedido procedente em parte
Sentença
reformada Recurso provido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 358/365 em que foi julgada
improcedente ação de indenização por danos morais (fls. 1) ajuizada por Sérgio
Castanheira de Souza contra Patrícia Gollitsch Daunt, carreando-se ao autor os ônus de
sucumbência. Inconformado, apelou o vencido (fls. 368/390), requerendo, na qualidade de
coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Itu, indenização por dano moral
decorrente de relato de ato indiscriminado de eutanásia de animais resgatados por meio de
rede social, com abertura de investigação perante o Ministério Público e divulgação de
notícia em jornal de grande circulação na cidade. Argumenta que a ré teria o intuito de
prejudicar a sua campanha política para eleição a vereador. Oferecidas contrarrazões
(fls. 103/108), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
O inconformismo limita-se à indenização por danos morais, sem que fosse
repetida a pretensão de retratação constante da petição inicial.
Fixada tal premissa, passa-se à análise da questão de fundo.
O autor, ora apelante, alega que a ré, dirigente da ASPA, teria cometido
calúnia ao denunciar nas redes sociais e perante o Ministério Público suposta prática
indiscriminada de eutanásia de animais resgatados pelo Centro de Zoonoses de Itu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006302-53.2017.8.26.0286
3
envolvendo diretamente a sua gestão como coordenador. Asseverou que tal exposição teria
tido grande repercussão entre os seguidores da ré, com repercussão de imputação criminal
em jornal local, com prejuízos diretos à sua imagem, inclusive perante a Câmara Municipal
quando também ocupou o cargo de vereador. Argumentou que passou a justificar o seu
trabalho publicamente em razão das acusações infundadas da ré, causando-lhe desgastes
que excediam as suas funções. Relacionou tais ataques a motivações políticas e de disputa
eleitoral.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, o fato é que foi demonstrado
nos autos que o relato divulgado pela ré em meio virtual, que veio a ter reflexos na esfera
penal, com repercussão em jornal de circulação na cidade de Itu, não partiu de uma
perspectiva totalmente verdadeira, mas de uma mera suposição, sem base em qualquer
dado concreto.
Com efeito, da análise dos vídeos denominados “vídeo dezembro 2016” e
“vídeo janeiro 2017”, depreende-se que a ré reclama de falta de notícias sobre os animais
resgatados nos anos de 2013, 2014 e 2015, além de falta de respaldo do Centro de
Zoonoses às atividades da ASPA. Afirma que muitos animais não estariam no centro,
insinuando que sequer teriam sido de fato doados. Concluiu assim que “tem muita coisa
errada aí”, levantando a suspeita de eutanásia indiscriminada de animais. Para isso, firmou-
se no fato de que a ASPA teria cerca de 400 animais e encontraria dificuldades para
realizar doações. E, com base nessa dificuldade enfrentada pela ASPA, afirmou que as
doações realizadas pelo Centro de Zoonoses não poderiam ser verdadeiras, dando início,
até mesmo, a representação criminal.
A partir disso, iniciaram-se relatos de cunho calunioso relacionados à gestão
do então coordenador do Centro de Zoonoses, cujo nome, muito embora não tivesse sido
citado nos vídeos mencionados, foi diretamente relacionado ao suposto sacrifício ilegal de
animais por outros meios, com repercussão pública. Neste sentido são os documentos de
fls. 21/22, 29, 30/31, 32/38, 39/40, 48, 64, 65/66, 226/230, 252/258, 275/276.
Tanto as críticas de Patrícia voltavam-se especificamente à pessoa do autor,
que a testemunha André Teixeira de Oliveira Ariza, que também atuou como coordenador
do Centro de Zoonoses, esclareceu que nunca fora questionado a respeito de suas
atividades enquanto ocupara o cargo. Aliás, o relato da testemunha no sentido de que teria
herdado da gestão anterior o centro com canis superlotados contradiz a informação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006302-53.2017.8.26.0286
4
o número de eutanásia na administração de Sérgio teria sido muito elevado. No mais,
limitou-se a dizer que ouviu dos funcionários que a ordem anterior seria a de sacrificar até
mesmo animais magros. No entanto, causa estranheza o fato de que, se atuou na
coordenadoria, poderia facilmente ter apresentado números e não o fez.
Com a devida vênia, o relato de tal testemunha é demasiadamente retórico,
servindo-se muito mais a revelar a disputa política existente dentro da instituição, com
insignificante valor probatório quanto às origens da suspeita relativa à mortandade dos
animais.
As demais testemunhas, Iraídes Célia Muller de Jesus e Maria Inez da Silva
Oliveira, também admitiram a existência de atritos públicos provocados por Patrícia em
direção de Sérgio. Atestaram, porém, a boa gestão realizada por parte do autor, sem que
tivessem conhecimento da prática de sacrifício de animais sadios. Neste sentido também
foi a conclusão da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Itu (fls. 24/25).
Neste contexto, os dados objetivos não permitem que se reconheça intenção
genuína da ré de buscar a verdadeira destinação dos animais recolhidos pelo Centro de
Zoonoses, mas excessos especulativos que resultaram em verdadeira campanha de
difamação contra o autor publicada em rede social e repercutida em jornal local com uma
frágil veste de legalidade como representação criminal.
Consequentemente, dos ataques públicos verifica-se ofensa direta à imagem
e à honra (objetiva ou subjetiva) do apelante, que peregrinou na defesa pública de sua
reputação. Tal cenário enseja reparação por dano moral.
Proclama o art. 186, do Código Civil, que: “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Comprovados o dano, a culpa e o nexo causal, de rigor a responsabilização
da requerida. Não, porém, no patamar perseguido pelo autor, que, à luz da vedação ao
enriquecimento sem causa, não pode ser compensado além do excesso por ela cometido.
Deve-se ter em mente que, “À míngua de critérios objetivos seguros para a
fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência da equação compensação-
repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser suficiente tanto para compensar o
sofrimento da vítima (sem representar um enriquecimento sem causa em favor dela),
quando para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição de conduta culposa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006302-53.2017.8.26.0286
5
futura” (Apelação Cível no 0023278-41.1997.8.26.0000 - São Paulo, 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Antônio Carlos
Marcato, em 11/2/99). Bem assim, “A indenização, em caso de danos morais, não visa
reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são
valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório,
que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva
do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta,
ou mesmo a condição econômica das partes” (REsp. no 239.973 RN, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Edson Vidigal, em 16/5/00, DJ de 12/6/00,
pág. 129).
Consideradas as circunstâncias do conflito, o grau de culpa da ré, o tempo
de desgaste emocional envolvido, a gravidade dos fatos imputados ao autor e a repercussão
social reputa-se razoável para a repreensão da conduta fixar-se a indenização no valor de
R$ 15.000,00.
É, pois, reformada a sentença para julgar-se procedente em parte o pedido,
condenando-se a ré no pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 15.000,00. Sobre a verba indenizatória arbitrada incidirão juros de mora desde o evento
danoso (27 de janeiro de 2017 conforme fls. 23 e 35 dos autos) e correção monetária a
partir do arbitramento.
Por fim, vale lembrar que “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca” (Súmula 326, STJ).
A ré responderá exclusivamente por custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, aí já
considerado o trabalho adicional em grau recursal.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator